Tribunal: TJBA
Processo: 8022193-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022193-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: INFINITY CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
VALERIA CORDEIRO BARBOSA, ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI

AGRAVADO: GNC SUECIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ, DANIELI DA CRUZ SOARES, HUDSON ALVES DA SILVA LIMA, CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO FUNDADA EM FATO SUPERVENIENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS OBJETIVOS CONSTANTES DOS AUTOS. PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL PARA ELUCIDAÇÃO DOS DANOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022193-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante INFINITY CONSTRUTORA LTDA e outros e como embargados GNC SUECIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.